Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729441-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL SOARES DA CRUZ AGRAVADO: AQUARELA TINTAS LTDA - EPP, EDSON TAVARES DA SILVA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39412946. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 40391243) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR